Tribunal: TJMT
Processo: 1011274-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011274-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO), MARAISA SILVA MAGALHAES - CPF: 996.842.416-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (AGRAVADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (AGRAVADO), MARISA LOJAS S.A. - CNPJ: 61.189.288/0001-89 (AGRAVADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (AGRAVADO), PROCIUNCLA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.815.516/0001-10 (AGRAVADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇ
A.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ANÁLISE PAUTADA EXCLUSIVAMENTE NA RENDA BRUTA. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA AFASTAR A BENESSE. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS LÍQUIDOS SEVERAMENTE COMPROMETIDOS
.
CUSTAS PROCESSUAIS
ELEVADAS.

GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL
.

INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA.

RECURSO PROVID
O.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu os benefícios da
gratui
dade da
justiça

em ação de repactuação de dívidas, sob o fundamento de que a remuneração bruta mensal afasta a condição de hipossuficiência econômica da servidora pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se

se
a agravante, pessoa física, faz jus à concessão
da
gratuidade da
justiça
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de insuficiência de recursos em favor da pessoa natural, estabelecida pelo art. 99, § 3o, do CPC, goza de validade relativa, só podendo ser elidida pelo juízo quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

4.
A análise da capacidade financeira do postulante não deve se restringir ao montante dos rendimentos brutos, devendo o julgador considerar a renda líquida disponível após as deduções compulsórias e o comprometimento financeiro inadiável.

5.
Verificado que os descontos em folha de pagamento (tributários, previdenciários e empréstimos consignados) reduzem drasticamente a remuneração da parte, deixando-lhe saldo insuficiente para suportar
as
custas do processo, que perfazem vultosa quantia frente à sua disponibilidade mensal, impõe-se a concessão do benefício em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido
.

Tese de julgamento:

“A declaração de hipossuficiência
goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
a
rts
.
98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.
20.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câm
a
ra
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maraisa Silva Magalhães contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópo
lis
/
MT
, q
ue, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas no 1031681-08.2025.8.11.0003,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade da
justiça
.

A agravante sustenta que a presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC) só pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não ocorreria no caso.

Argumenta que, embora possua renda bruta elevada, encontra-se em estado de superendividamento, com a remuneração quase integralmente comprometida por empréstimos e encargos, impossibilitando o custeio das custas (superiores a R$ 9.000,00) sem prejuízo do mínimo existencial.

Aponta que a decisão considerou apenas o holerite, ignorando a documentação que comprova o déficit financeiro mensal.

R
equer o provimento do recurso para reformar a decisão, concedendo-lhe os benefícios da
gratuidade
da
justiça
(
ID

353647392
)
.

O e
feito suspensivo
foi

indeferid
o
(I
D

353938375
).

A

HAVAN S/A
pugna
pelo desprovimento do recurso
(I
D

361203395
)
e o
s
demais
agravados
, embora intimados, não apresentaram
contraminuta

(ID
363114359
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câm
a
ra
:

A controvérsia
consiste em verificar se o agravante, pessoa física, faz jus à concessão d
a assistência judiciária gratuita
.

Nos termos do art
.
98 do C
PC
,
o benefício da gratuidade

pode ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. O art
.

99, §3o, do mesmo diploma legal
,
dispõe que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte constitui prova de sua condição econômica, salvo se houver nos autos elementos que demonstrem sua capacidade financeira.

Trata-se de presunção
juris tantum
, que, embora relativa, transfere ao magistrado o ônus de apontar elementos concretos que a desautorizem, vedando-se o indeferimento por mero subjetivismo ou critérios abstratos de renda.

A esse respeito, o
Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi no REsp 2.055.899/MG, consolidou o entendimento de que a inversão automática dessa presunção, mediante a
exigência indiscriminada de comprovação de pobreza, esvazia a eficácia do preceito legal.

No caso em exame, a decisão agravada pautou-se exclusivamente no rendimento bruto da servidora, ignorando a complexidade do binômio rendimentos/encargos.

A análise do comprovante de rend
a
da

agravante
, s
ervidora ativa da Universidade Federal de Rondonópolis no cargo de Professora do Magistério Superior, revela que, em 08/2025,
el
a auferiu um
valor
bruto de R$ 23.547,81. Este montante é composto pelo vencimento básico de R$ 10.487,35, acrescido de Retribuição por Titulação no valor de R$ 12.060,46 e auxílio-alimentação de R$ 1.000,00
(ID
353654878
)
.

Sobre esse montante incidem descontos compulsórios (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária) que somam R$ 7.619,01. Somados a estes, existem retenções relativas a empréstimos bancários e amortizações de cartões de crédito que elevam o total de descontos para R$ 15.783,46
.

Consequentemente, o rendimento líquido efetivamente creditado à servidora é de R$ 7.764,35. Embora tal valor, isoladamente, pudesse sugerir capacidade financeira em outros contextos, deve-se considerar a natureza da ação originária: uma demanda de superendividamento em que o plano de pagamento aponta um passivo total de R$ 695.765,12
(ID
353654877
)
.

Ademais, as custas processuais perfazem o montante de R$ 8.601,5
5

e,
c
onsiderando
o parcelamento
em
até

seis vezes
,
a agravante teria de desembolsar mensalmente cerca de R$ 1.433,59. Confrontando este valor com a renda líquida de R$ 7.764,35, já severamente comprometida por outras dívidas e despesas ordinárias de manutenção, conclui-se que o ônus processual impediria, na prática, o acesso à justiça.

Dessa forma
, a renda disponível é
incompatível com o pagamento das custas, ainda que parceladas
, sob pena de comprometer o mínimo existencial e frustrar o objetivo da ação de superendividamento.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS
.
1.
Exceção de
pré
-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
3 .

De acordo com o § 3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2o, do
art
. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.6.
Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2o e § 3o do CPC
, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

Portanto, considerando a presunção legal de hipossuficiência e a ausência de elementos que demonstrem a capacidade da agravante de suportar as custas sem prejuízo alimentar, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Dian
te
d
o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para conceder à agravante os benefícios da gratuidade da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026